Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA ECONOMIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a ausência de citação da requerida.
2. Apesar da demora em atender a um comando judicial, o demandante possui nítido interesse no julgamento do mérito da demanda, se empenhando em localizar a ré por várias ocasiões e requerendo, ao final, a conversão da busca e apreensão em ação de execução.
3. Destarte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito. 3.1. Quanto a este último, o processo de conhecimento foi projetado pelo legislador para resultar em um julgamento de mérito. Por esta razão, essa espécie de julgamento é considerada o fim normal do processo ou fase procedimental. Naturalmente, nem sempre isto é possível no caso concreto, devendo o sistema conviver com o fim anômalo do processo ou fase de conhecimento, que se dá por meio da sentença terminativa (art. 267 CPC/73 e 485
CPC/2015).
4. Sentença cassada para determinar o regular processamento do feito, a fim de que seja concedida à parte autora a oportunidade de realizar a citação editalícia, sob pena de extinção.
5. Recurso provido.